Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-21.2022.8.11.0021
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002648-21.2022.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIRIAN ALVES DE SOUSA FREITAS - CPF: 034.887.741-20 (AGRAVANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR INCIDÊNCIA DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1246 DO STJ. REDISCUSSÃO DE CONCLUSÕES SOBRE PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

2. A recorrente alegou negativa de vigência do art. 86 da Lei n. 8213/91. Busca a reforma da decisão que aplicou a sistemática de recursos repetitivos conforme Tema 1246 do STJ e reconheceu o
distinguishing
em relação ao Tema 416 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso especial para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito legal da incapacidade laborativa para concessão de auxílio-acidente, quando a perícia médica judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1246 do STJ e negou seguimento ao recurso especial para rediscutir conclusões sobre preenchimento de requisito de incapacidade laborativa em benefícios previdenciários por incapacidade.

5. O acórdão recorrido fundamentou-se em perícia médica judicial categórica ao atestar que a sequela apresentada não compromete o exercício da atividade habitual da autora e que ela permaneceu exercendo normalmente sua atividade laboral desde o acidente.

6. Há substancial distinção entre o caso concreto e os fundamentos do Tema 416 do STJ, pois este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, requisito não demonstrado nos autos conforme conclusão pericial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Nega-se seguimento a recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa em benefícios previdenciários por incapacidade, quando fundamentado em análise pericial que conclui pela ausência de redução da capacidade laborativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; Lei n. 8213/91, art. 86; CPC, art. 1030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2082395/SP; STJ, REsp n. 2098629/SP; STJ, Tema 416; STJ, Tema 1246.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1002648-21.2022.8.11.0021

AGRAVADA: MIRIAN ALVES DE SOUSA FREITAS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MIRIAN ALVES DE SOUSA FREITAS
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.

A agravante alega violação ao art. 86 da Lei 8.213/1991, pois se refere ao auxílio acidente, que apenas é concedido ao trabalhador que sofrer algum sinistro de qualquer natureza e que, após a consolidação das lesões dele decorrentes, tiver redução parcial e permanente da capacidade de trabalho que habitualmente exercia antes do acidente

Destaca que o Tema 416 do TJ foi por ele aventado apenas para complementação através da norma suprema e não utilizado como debate principal da peça processual, tendo como sua única finalidade a conclusão do tópico III, de Id. 253806182; cita violação aos arts. 371 e 489 (II, IV) do Código de Processo Civil (id. 316037852).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 316437862.

Sem contrarrazões (id. 329594887).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MIRIAN ALVES DE SOUSA FREITAS
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido no Id. 267490767. Alegou negativa de vigência do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e ao Tema 416/STJ.

Em que pesem os fundamentos apresentados pela agravante, na decisão ora agravada ficou registrada a
substancial distinção (
distinguishing)
entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no
Tema nº 416
, bem como, a
incidência da sistemática de precedentes qualificados, diante da existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema nº 416 do STJ.
Distinguishing
.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega negativa de vigência do art. 86 da Lei nº 8.213/91, amparado na existência de redução da capacidade laborativa, argumentando que
“houve o reconhecimento da sequela, amputação da falange distal do quinto dedo, e a confirmação que esta sequela afeta a Recorrente de forma parcial e permanente”.

A princípio, a questão vertida na exegese recursal está correlacionada à sistemática de recursos repetitivos no Tema nº 416, a aparentemente atrair sua afetação ao presente caso, dada a seguinte tese firmada:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (
distinguishing)
entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no mencionado precedente.

Observa-se, pois, que, no caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há redução de capacidade laborativa do recorrente:

“(...) A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente redução de sua capacidade laborativa para o trabalho habitual.

No caso em análise, embora incontroversa a existência de lesão decorrente de acidente (amputação parcial do dedo mínimo da mão esquerda), a perícia médica judicial foi categórica ao afirmar que a autora "não está incapacitada para seu trabalho atual".

O perito foi categórico ao atestar que a sequela apresentada não compromete o exercício da atividade habitual da autora, bem como é suscetível de reabilitação para outra atividade (id 253806167).

O Tema 416 do STJ, invocado pelo apelante, estabelece que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, que será devido ainda que mínima a lesão. Contudo, isso não afasta a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laborativa, requisito essencial previsto em lei que não foi comprovado nos autos.

O mero prejuízo anatômico, desacompanhado de efetiva limitação funcional para o trabalho habitualmente exercido, não autoriza a concessão do benefício. Do contrário, estar-se-ia transformando o auxílio-acidente em uma indenização por dano estético, o que não é sua finalidade.

Ademais, conforme admitido pela apelante nas razões recursais, permaneceu exercendo normalmente sua atividade laboral desde o acidente ocorrido em 2017, sem demonstração objetiva de maior esforço ou limitação funcional.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.” (id. 267490767 – sem destaques no original)

Denota-se, portanto, que há nos autos fundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótese de afetação do Tema nº 416, razão pela qual deixo de aplicar a lógica do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1246 do STJ.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.246, firmou a seguinte tese:
‘É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.246/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025